Tribunal: STF
Processo: ARE 1371956
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1°, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, POR TER SIDO OBTIDO MEDIANTE ‘PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO’ E/OU CONDUÇÃO COERCITIVA. EIVA INEXISTENTE. ACUSADO DETIDO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DIVERSO E CONDUZIDO À DELEGACIA, OPORTUNIDADE EM QUE TAMBÉM FOI OUVIDO NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE APURAVA OS PRESENTES FATOS, SENDO POSTERIORMENTE LIBERADO. ADEMAIS, OITIVA REALIZADA ANTES DO JULGAMENTO DAS ADPFS 394 E 444 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL, CAPITANEADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, QUE COMPROVA A PRÁTICA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ AZO À MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Não há falar em nulidade do interrogatório extrajudicial, quando não restar evidenciado nos autos qualquer irregularidade na realização do referido ato.



    2. Se a materialidade e a autoria delitivas restam plenamente demonstradas pelos elementos de prova constantes do caderno processual, revela-se correta a decisão condenatória e, via de consequência, impossível a absolvição do acusado por ausência de provas” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 9 do documento eletrônico 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    Essa questão foi bem delineada no HC 191.464-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 26/11/2020, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já houve a condenação do agravante, o que afasta a retroatividade pretendida. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator